Tribunal: TJSP
Processo: 2036759-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – ordinária de obrigação de fazer - tutela provisória de urgência deferida determinando a suspensão da cobrança das parcelas relativas ao financiamento estudantil, excluindo-se a negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes – insurgência manifestada pela casa bancária - preliminares deduzidas nesta sede que não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de

Ementa:
Agravo de instrumento – ordinária de obrigação de fazer - tutela provisória de urgência deferida determinando a suspensão da cobrança das parcelas relativas ao financiamento estudantil, excluindo-se a negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes – insurgência manifestada pela casa bancária - preliminares deduzidas nesta sede que não podem ser apreciadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – no mérito, conforme previsto pelo art. 300 do CPC, caracterizados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
'astreintes' - providência que tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo – todavia, é necessária a fixação de valor por ato de descumprimento, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento indevido da parte contrária.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.